Tribunal: TJES
Processo: 5009451-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009451-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES RODRIGUES DA CRUZ
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG ao recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada por THALES RODRIGUES DA CRUZ em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. Narra o autor, em síntese, que em 12 de agosto de 2022 celebrou com a Requerida um contrato de adesão à consórcio referente à proposta n.º 10120352, para aquisição de um imóvel, em um plano de 200 meses. Afirma que encontrou no Facebook um anúncio de venda de imóvel e ao entrar em contato com o vendedor lhe foi apresentada a possibilidade de obtenção de carta de crédito por meio da empresa requerida. Alega que lhe foi informado que não se tratava de um consórcio, que o crédito seria liberado após a 1ª assembleia já que o requerente seria um associado da cooperativa. Afirma que após o pagamento do valor referente à entrada e após perceber que não havia sido contemplado buscou informações junto à vendedora, mas esta não respondia mais sua mensagens. Acrescenta que em contato com a ré foi informado que o valor seria restituído apenas ao final do contrato. Requer, por conseguinte: (i) sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes (a respeito do tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva; bem como condenar a Requerida a restituir imediatamente a quantia integral que o Requerente efetivamente pagou (R$7.823,35), corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros e demais cominações legais; (ii) Alternativamente, não sendo a Requerida condenada ao pagamento integral do valor pago, seja ao menos, restituída imediatamente a quantia que o Requerente efetivamente pagou (precedentes STJ, cujas cópias seguem em anexo em inteiro teor - lembrando para o fato da aplicação “distinguishing” – onde o Requerente pagou apenas a adesão em um plano de 200 meses – não há similitude fática), devendo ser descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional, nos moldes: tx adm/meses do grupo X quantidade de parcelas pagas. No caso, o percentual proporcional é de 0,12% - (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo), devidamente corrigida e acrescida de juros; (iii) seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença que declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, declarando-se incompetente para julgamento da demanda, em razão do valor da causa.

3. Requer a parte autora a reforma do ato sentencial para julgamento da demanda.

4. Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que o valor contratual extrapola a alçada dos juizados especiais cíveis, eis que a avença
não fora previamente cancelada
. A pretensão autoral recai sobre a integralidade do negócio, o qual foi firmado no montante de R$100.000,00. Logo, o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto permitido no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

6.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)